Tribunal: TJDFT
Processo: 0720861-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do Código de Processo Civil- CPC). Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada.
2. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada sujeito ao preenchimento de determinados pressupostos de admissibilidade, entre eles, o interesse recursal.
3. Há interesse recursal quando presente o binômio necessidade e adequação. A necessidade relaciona-se à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter. Isso significa que o recurso deve levar a uma melhora na situação do recorrente.
4. No caso, não há interesse recursal contra a decisão que fixou multa em caso de descumprimento, porque a prestação jurisdicional buscada não traria melhora na situação da agravante. A obrigação imposta foi cumprida, o que afastou a aplicação da multa cominatória, que só incidiria em caso de não cumprimento da determinação judicial.
5. Recurso conhecido e não provido.